Tribunal: STF
Processo: HC 54081
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA "IN CONCRETO" -
ORDEM DENEGADA.
NÃO OCORRE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL TOMANDO-SE POR BASE A PENA
CONCRETIZADA EM 2 INSTÂNCIA QUANDO O PRAZO QUE DECORREU DESDE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA ATÉ O JULGAMENTO DA INSTÂNCIA SUPERIOR NÃO
SATISFAZ O ESPACO DE TEMPO PREVISTO NO INCISO PERTINENTE DO ART. 109
DO CÓDIGO PENAL.